Tribunal: TJDFT
Processo: 0755566-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência do vício apontado, a parte embargante afirma que há contradição e omissão no Acórdão embargado, tendo em vista que a Turma não analisou o caso e acordo com a Tema 1.109/STJ e a jurisprudência mais recente do TJDFT. Afirma que não há nenhum documento da Administração de reconhecimento da dívida. Reitera a inexistência de causa suspensiva da prescrição. Afirma que o Acórdão menciona que a prescrição foi interrompida, mas não deixa claro qual o ato que causou a interrupção mencionada.

4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.

5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 a 7 da ementa: “(...) 5. O art. 4o do Decreto no 20.910/32, preconiza que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A própria Administração, ID 56998488, reconhece o débito, esclarecendo que há valores em aberto, conforme requerimento da servidora. 6. Se o Distrito Federal reconhece o débito, não está prescrita a pretensão. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos, conforme declaração expedida pelo Distrito Federal, ID 56998488. Entretanto, deve ser considerado o valor simples discriminado na tabela, cuja atualização se dará nos termos a seguir estabelecidos.”.

6. É dispensável a produção de prova documental para demonstrar eventual suspensão da prescrição se o acervo probatório é suficiente para dirimir a questão. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".

7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32, preconiza que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. No ID 56998488, pág.1/2 consta declaração da Diretoria de Pagamentos de Pessoas, com o detalhamento dos créditos da recorrente, com descrição dos valores, anos e números dos pedidos/processos administrativos em que se reconheceu a existência de verba a receber.

8. Se o Distrito Federal reconhece o débito em 2023, não está prescrita a pretensão. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos, conforme declaração expedida pelo Distrito Federal, ID 56998488, pág. 1/2.”.

9. Acerca do Tema Repetitivo n° 1.109/STJ, na apreciação conjunta dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”.

10. Nesse aspecto, os valores pendentes de pagamento em favor da recorrente referem-se a despesas de exercícios anteriores, reconhecido na via administrativa, antes de a prescrição se consumar, conforme documentos anexados com a inicial e confirmado pelo recorrido, em documento da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

11. Lembrando que o Acórdão, ora embargado, foi disponibilizado em 03/06/2024 e o Tema 1.109/STJ somente teve o trânsito em julgado em 21/06/2024, ou seja, em data posterior a publicação do Acórdão.

12. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

13. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.